Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-88.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001063-88.2019.8.14.0144

APELANTE: MARIA DE NAZARE SILVA CORREA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO APENAS DA AUTORA.

MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE ARBITRADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO APENAS E TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE NAZARE SILVA CORREA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0001063-88.2019.8.14.0144), proposta contra BANCO BMG S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre MARIA DE NAZARÉ SILVA CÔRREA e BANCO BMG S.A. S/A relativamente ao contrato nº 267610369;

b) condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;

c) deferir o pedido de repetição de indébito, no entanto, na forma simples, ou seja, apenas haverá a devolução dos valores descontados do benefício do autor, a ser liquidado em execução de sentença;

Em relação à repetição dos valores pagos, os juros são devidos à taxa determinada pelo art. 406 do Código Civil, sendo devidos a partir da citação. A correção monetária em relação à repetição será devida a partir do fato.

A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).

Condeno o réu nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas uma petição em decorrência da revelia. Essas verbas ficam suspensas em face à gratuidade concedida.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, bem como a devolução em dobro dos valores descontados em sua conta corrente ocorra na forma dobrada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 267610369 e condenou o Banco ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, determinou a restituição do indébito na forma simples e fixou honorários advocatício em 10% do valor da condenação.

No recurso, pretende a apelante a majoração dos danos morais para R$40.000,00 e do percentual da verba sucumbencial para 20% do valor da condenação, além de pleitear a restituição das quantias indevidamente descontadas na forma dobrada.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do contrato de empréstimo nº 267610369. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que, desde
Março/2016
, eram descontadas na conta corrente do autor a quantia mensal de R$27,60 referente à parcelas do empréstimo questionado, descontos esses que cessaram apenas em Maio/2022 após concessão de liminar.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de a ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras,
tenho como devida a repetição em dobro, merecendo reforma a sentença apenas neste ponto.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Com essas considerações, a irresignação do autor comporta acolhimento apenas em relação à repetição do indébito em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar a repetição do indébito na forma dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024